Tribunal: TJMMG
Processo: 2000092-73.2021.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO - MATÉRIA TRATADA E DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO - PRETENSÃO DE REANÁLISE, COM BASE NO PONTO DE VISTA DO EMBARGANTE - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000092-73.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 23/08/2022 Publicação: 26/08/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO – MATÉRIA TRATADA E DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – PRETENSÃO DE REANÁLISE, COM BASE NO PONTO DE VISTA DO EMBARGANTE – EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Alex Rodrigues Dutra e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar o presente recurso. RELATÓRIO Trata-se de tempestivos embargos de declaração opostos por Alex Rodrigues Dutra, com a finalidade de sanar omissões e contradições que aponta no acórdão. Em sessão de julgamento realizada no dia 28/06/2022, esta c. Câmara decidiu, por unanimidade, nos termos do voto deste desembargador relator, dar provimento ao recurso do apelante Estado de Minas Gerais, ora embargado, para reformar em parte a sentença, mantendo intocado o ato administrativo sancionador quanto à transgressão prevista no art. 13, inciso XVI, da Lei n. 14.310/2002, representado pelo documento anexado na página 3 do COP 173 do Evento 1 dos autos da ação de origem, ratificando a perda dos 26 (vinte e seis) pontos no conceito funcional do militar, e invertendo o ônus da sucumbência. Agora, o embargante alega que o acórdão incorreu em omissões e contradições, e alega que não houve apontamento das datas de cometimento dos fatos transgressivos, não houve manifestação acerca da insubsistência das autuações, e que houve a incidência de agravante não prevista em norma, além de não ter sido analisada a aplicação do art. 10 da Lei 14.310/2002, sendo que o embargante repete todas as teses da inicial e das contrarrazões de apelação. Neste sentido, o embargante pugnou pelo acolhimento dos embargos para sanar as omissões e contradições que entende existir no acórdão, e, ainda, a atribuição de efeitos modificativos, além da finalidade de prequestionamento. Tendo em vista o pedido de efeitos modificativos, este Desembargador Relator determinou a abertura de vista ao embargado – Estado de Minas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Gerais –, que ofertou sua manifestação, impugnando os fundamentos do recurso apresentado. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Recebo o recurso, visto que é tempestivo e preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, nos termos da legislação afim. No entanto, diferentemente do recebimento, o acolhimento das razões dos embargos não se mostra possível por qualquer ótica. Li e analisei, com cautela, os presentes embargos e, feito isso, tenho absoluta segurança em afirmar que o embargante não demonstra a mínima omissão ou contradição no acórdão, e as razões do seu recurso revelam apenas o inconformismo com o resultado do julgamento, que contrariou a sua pretensão material. Com efeito, o voto deste Relator, acompanhado à unanimidade pelos eminentes Desembargadores da Colenda Primeira Câmara, traz, com exatidão, os fundamentos pelos quais se reconheceu a ocorrência de ato transgressivo e, por conseguinte, a devida motivação e adequação por parte da administração militar, que agiu corretamente ao punir o militar. O voto condutor trata das matérias debatidas na ação de origem e das razões pelas quais entenderam os julgadores em dar provimento ao apelo do Estado de Minas Gerais, bastando a leitura do acórdão para chegar a tal conclusão. Então, existe o entendimento esposado por este Relator, em seu voto, sendo que o embargante pode não concordar, mas jamais afirmar omissão e contradição. A peça recursal mostra que o embargante quer apenas adequar o voto deste Relator e os votos dos eminentes Desembargadores ao seu ponto de vista quanto à matéria, o que não é possível, notadamente quando repete as matérias trazidas por ele na oportunidade do julgamento da apelação. O embargante se esquece que, apesar da completude dos votos, o Juiz não está obrigado a detalhar cada parágrafo da sua tese, não está obrigado a justificar, ponto a ponto, todos os dispositivos invocados, principalmente quando o voto apresenta, como dito, fundamentação apta a esclarecer o afastamento do Juiz ao entendimento da parte, como ocorreu neste processo. Se o embargante não anui aos termos do decisum, deve buscar a via recursal própria para debater matéria já decidida, o que não é cabível em sede de embargos de declaração. Quanto à pretensão de prequestionamento, não há o que ser esclarecido, e apenas indico a observância ao que dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil, segundo o qual os elementos suscitados para tal fim serão considerados incluídos no acórdão, caso o tribunal superior considere haver nele algum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ante o exposto, inexistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou equívoco na decisão embargada, fica evidente que o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO objetivo do embargante é obter um novo julgado, com reanálise de mérito, inadmissível em sede de embargos de declaração, razão pela qual rejeito o presente recurso, pois, ainda que tempestivos, não preenche os requisitos legais. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para negar provimento ao presente recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de agosto de 2022. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator